Tribunal: TJBA
Processo: 8028092-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028092-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, HELDER DE JESUS DE BRITTO, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: LUANA COSTA DE FRANCA e outros

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, HELDER DE JESUS DE BRITTO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSURGÊNCIA RECURSAL
.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu da apelação da autora por intempestividade e negou provimento ao recurso da ré, mantendo sentença que determinou a exclusão de registro no SCR/SISBACEN, em razão da ausência de notificação prévia da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se:
(i) a alegada nulidade da decisão monocrática por suposta violação a normas regimentais; e (
ii
) a legalidade da inscrição no SCR sem comprovação de prévia notificação específica da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Insubsistente a preliminar de nulidade. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, sendo inaplicáveis normas atinentes às Turmas Recursais dos Juizados Especiais, indevidamente invocadas pela agravante.

No mérito, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter restritivo do SCR, impondo a observância do dever de notificação prévia, nos termos do art. 43, §2º, do CDC e do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

A mera previsão contratual genérica de autorização para compartilhamento de dados não supre a exigência de comunicação específica anterior à inscrição.

Agravo interno que não enfrenta adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à reprodução de teses genéricas e desconexas dos autos.

Configuração de hipótese de recurso manifestamente infundado, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A inscrição de dados do consumidor no SCR/SISBACEN exige notificação prévia específica, não sendo suficiente cláusula contratual genérica de autorização para compartilhamento de informações.

Jurisprudência relevante citada:

TJGO, Apelação Cível 5704340-13.2022.8.09.0146, Rel. Dr. Gustavo
Dalul
Faria, 6ª Câmara Cível,
DJe
de 19/09/2023.

TJ-GO - AC: 57755598020228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno n
a apelação cível
nº
8028092-91.2024.8.05.0001
, interposto por
NU FINANCEIRA S.A.
contra decisão monocrática que deu improviment
o ao recur
so interposto em face
de
LUANA
COSTA DE FRANCA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

RRD10